Tribunal: TJSP
Processo: 1024761-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – COMINATÓRIA – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidato reprovado em razão de mordida cruzada e pequena imperfeição nos dedos do pé esquerdo – Decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada para determinar seu retorno ao certame – Candidato que não compareceu à fase de exames psicológicos, mesmo após sua

Ementa:
ADMINISTRATIVO – COMINATÓRIA – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidato reprovado em razão de mordida cruzada e pequena imperfeição nos dedos do pé esquerdo – Decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada para determinar seu retorno ao certame – Candidato que não compareceu à fase de exames psicológicos, mesmo após sua convocação por edital publicado no DO – Alegação de impossibilidade de comparecimento por haver curto espaço de tempo entre convocação e exame – Não há que se falar em impossibilidade de comparecimento, tendo em vista o prazo de mais de 48 horas e a curta distância entre as comarcas – Acompanhamento das publicações é responsabilidade do candidato – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024761-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
JOSÉ DA COSTA E SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Ilma. Dra. Leda Kaoru Haraguchi.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-89.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.589 - aba
2
Voto no 33.589
Apelação Cível no 1024761-89.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FELIPE JOSÉ DA COSTA E SILVA
Apelada: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Marcelo Sérgio
ADMINISTRATIVO
COMINATÓRIA
Concurso
Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o
cargo de soldado 2a classe Candidato reprovado em razão
de mordida cruzada e pequena imperfeição nos dedos do pé
esquerdo
Decisão que concedeu a tutela antecipada
pleiteada para determinar seu retorno ao certame

Candidato que não compareceu à fase de exames
psicológicos, mesmo após sua convocação por edital
publicado no DO
Alegação de impossibilidade de
comparecimento por haver curto espaço de tempo entre
convocação e exame
Não há que se falar em
impossibilidade de comparecimento, tendo em vista o
prazo de mais de 48 horas e a curta distância entre as
comarcas

Acompanhamento
das
publicações
é
responsabilidade do candidato Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 159/164 por Felipe José da Costa e silva, contra a r.
sentença de fls. 154/155, cujo relatório se adota, que julgou extinta a
ação cominatória ajuizada em face do Estado de São Paulo, sem exame
do mérito, por perda superveniente do interesse recursa, nos termos do
artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao
pagamento da verba honorária, que fixou em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Em apelação, o autor explicita ter ajuizado a presente ação
em razão de sua reprovação em concurso público, pois segundo o
médico estava desqualificado a exercer as funções de um policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-89.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.589 - aba
3
militar, por possuir mordida cruzada e pequena imperfeição nos dedos
do pé esquerdo.
Destaca que o MM. Juiz “a quo” concedeu a tutela
antecipada pleiteada para determinar o retorno do candidato ao certame.
Alega que a requerida publicou convocação em diário
oficial em 01.08.2018, para o requerente se apresentar em 03.08.2018,
sendo um período de tempo inviável para o candidato ter ciência da
convocação e comparecer. Esclarece que mesmo com o documento
juntado pela requerida, que menciona suposto e-mail que lhe foi
enviado, em nada muda a publicação em diário oficial, que é a
intimação oficial ao candidato e é essa que deve prevalecer.
Argumenta que em 09.08.2018 ocorreu a 2a etapa dos testes
psicológicos no autor, porém o requerente foi impedido de realizar o
exame o que demonstra total falta de razoabilidade por parte da
requerida.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do CPC).
Apresentadas contrarrazões (fls. 169/175).
Houve oposição expressa ao julgamento virtual, às fls.
178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-89.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.589 - aba
4
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória, na qual o autor pleiteia a
invalidação de sua inabilitação em concurso para provimento do cargo
de Soldado PM em razão de possuir mordida cruzada e pequena
imperfeição nos dedos do pé esquerdo.
No despacho de fls. 92 o MM. Juiz “a quo” concedeu a
tutela antecipada requerida pelo autor, ora apelante, para determinar seu
retorno ao certame.
Diante de tal decisão, a Polícia Militar do Estado de São
Paulo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
em 01.08.2018, reincluiu o autor no certame, convocando-o para a
realização dos exames psicológicos, nos dias 03.08.2018 e 09.08.2018,
e avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de
documentos em 22.08.2018 e 29.08.2018 (fls. 115/117).
Não obstante tenha o autor alegado que o intervalo de
tempo havido entre a publicação da convocação e a data marcada para a
realização do exame psicológico inviabilizou seu comparecimento, não
apresentou nenhuma justificativa para tal.
O ora apelante reside no Guarujá e a prova foi aplicada na
Capital, de forma que possível seu comparecimento na data estipulada.
Ademais, a responsabilidade pelo acompanhamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-89.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.589 - aba
5
publicações relativas ao concurso em questão é do candidato,
especialmente em casos como o presente, em que há uma decisão
judicial determinando sua reinclusão no certame.
Cumpre destacar que, caso permitisse-se ao autor a
realização da 2a etapa dos testes psicológicos, mesmo diante do não
comparecimento espontâneo à fase anterior do concurso, a isonomia em
relação aos outros candidatos estaria comprometida.
Portanto, correta a decisão que extinguiu o feito por perda
superveniente de interesse recursal.
Diante do decaimento recursal, majoro a verba honorária
sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, consoante o disposto no
§ 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)